Tribunal: TJSP
Processo: 0000825-70.2016.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – EXEGESE DO ARTIGO 617 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS A FIM DE QUE PREVALEÇA O ACORDÃO DO RELATOR DESEMBARGADOR POÇAS LEITÃO (FLS. 3806/3867). EXTENSÃO DOS EFEITOS RECURSAIS AOS CORRÉUS NÃO EMBARGANTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.